Tribunal: TJDFT
Processo: 0036296-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. INADIMPLÊNCIA DA EDITORA. CONFIGURAÇÃO. CONTRATOS SOBRE DIREITOS AUTORAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. JUROS DE MORA. MOMENTO DE INCIDÊNCIA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não é permitido inovar no juízo de apelação, sob pena de restar configurada a supressão de instância. Por isso, não se conhece da parte do apelo em que se formula pedido não colocado nem apreciado pelo juízo singular.
2. Havendo cláusula contratual que prevê expressamente que o repasse financeiro pelos direitos autorais será de dez por cento (10%) sobre o preço de cada livro impresso ou vendido em plataforma digital, denota-se que o pagamento pelos direitos autorais não depende de recebimento de valores pela editora. Além disso, o inadimplemento de terceiro não se mostra apto a configurar força maior ou caso fortuito, de modo a eximir a editora da responsabilidade de cumprir sua obrigação, até porque se trata de risco inerente à atividade comercial desenvolvida.
3. O art. 4o, da Lei no 9.610/98, estipula que os negócios jurídicos que versem sobre direitos autorais devem ser interpretados restritivamente, não cabendo interpretar as cláusulas contratuais para incluir exigência não prevista no contrato.
4. Sendo incontroversos os valores apontados pela parte autora na petição inicial, bem como a existência de prazo certo estipulado no contrato celebrado entre as partes, os juros de mora devem ser mantidos na forma acordada.
5. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, não provido.